Tribunal: TJMT
Processo: 1010050-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010050-17.2025.8.11.0000
EMBARGANTE: DOMINGOS HATA
EMBARGADA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – INDEFERIDO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, PORQUE INCABÍVEL NA ESPÉCIE – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – PERÍCIA REALIZADA COM FULCRO EM SENTENÇA E ACÓRDÃO JÁ TRANSITADOS EM JULGADO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS CONTRATUAIS E JURISPRUDENCIAIS – SUBSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA POR IPCA – JUSTIFICATIVA FUNDADA NA SÚMULA 176 DO STJ – CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS INADMISSÍVEL – CÁLCULO DO AGRAVANTE COM FALHAS METODOLÓGICAS – DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE RECURSAL – DESCABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010050-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), DOMINGOS HATA - CPF: 033.083.838-53 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – INDEFERIDO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, PORQUE INCABÍVEL NA ESPÉCIE – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – PERÍCIA REALIZADA COM FULCRO EM SENTENÇA E ACÓRDÃO JÁ TRANSITADOS EM JULGADO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS CONTRATUAIS E JURISPRUDENCIAIS – SUBSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA POR IPCA – JUSTIFICATIVA FUNDADA NA SÚMULA 176 DO STJ – CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS INADMISSÍVEL – CÁLCULO DO AGRAVANTE COM FALHAS METODOLÓGICAS – DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE RECURSAL – DESCABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010050-17.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

DOMINGOS HATA

EMBARGADA:

BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu recurso interposto pela parte embargante.

Em suma, o embargante aponta que: a existência de vícios no acórdão, consistentes em
omissões
,
contradição
e
erro de premissa fática
, os quais teriam impedido o exato deslinde da controvérsia, ensejando, inclusive, a necessidade de efeitos modificativos do julgado; o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar requerimento tempestivamente formulado para retirada dos autos da pauta de julgamento virtual e sua inclusão em sessão de julgamento por videoconferência, a fim de viabilizar o acompanhamento e eventual intervenção do patrono na sessão; a negativa do pedido violou o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como as prerrogativas legais da advocacia, previstas no art. 7o, X, da Lei n. 8.906/94 e no art. 93, § 4o, do Regimento Interno do TJMT. Invoca, ainda, a inobservância ao princípio da publicidade dos atos judiciais; o acórdão embargado incorreu em
erro de premissa de fato
ao afirmar que o laudo pericial homologado estaria em consonância com os comandos judiciais firmados em decisões anteriores transitadas em julgado, quando, a seu ver, houve flagrante desrespeito à coisa julgada, pois foi promovida, pela via pericial, a substituição da comissão de permanência contratualmente pactuada e anteriormente acolhida pelo Judiciário, pelo índice de correção IPCA/IBGE; o perito extrapolou os limites de sua função técnica ao substituir encargos contratuais, com base na Súmula 176 do STJ e no art. 389 do Código Civil, este último com redação dada pela Lei no. 14.905/2024, norma posterior ao trânsito em julgado das decisões proferidas nos embargos à execução e no recurso de apelação; tal atuação configurou usurpação da função jurisdicional, além de aplicação retroativa de norma jurídica a fatos pretéritos, em afronta à segurança jurídica e ao princípio do pacta sunt servanda; há contradição interna no julgado, ao passo que o acórdão afirma, de um lado, que os encargos contratuais e judiciais foram respeitados pelo laudo pericial, mas, de outro, reconhece a adoção do IPCA como índice de correção aplicável em substituição à comissão de permanência, o que implicaria, segundo o embargante, inadmissível
reformatio in
executivo e violação da coisa julgada.

Pede o conhecimento e acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja afastada a homologação do laudo pericial impugnado, determinando-se a elaboração de novo cálculo pericial que observe os parâmetros definidos no contrato exequendo e nas decisões judiciais transitadas em julgado, com a aplicação da variação do preço mínimo básico do milho no período de normalidade contratual e da comissão de permanência, limitada aos encargos contratualmente previstos e às Súmulas 296 e 472 do STJ, no período de inadimplência. Requer, ainda, o prequestionamento expresso das matérias ventiladas, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Apresentadas contrarrazões pelo Banco da Amazônia S/A no Id. 292985888, nas quais se sustenta a improcedência dos embargos, por ausência de vícios no acórdão e intuito manifestamente protelatório do recurso, requerendo, inclusive, a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – INDEFERIDO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, PORQUE INCABÍVEL NA ESPÉCIE – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – PERÍCIA REALIZADA COM FULCRO EM SENTENÇA E ACÓRDÃO JÁ TRANSITADOS EM JULGADO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS CONTRATUAIS E JURISPRUDENCIAIS – SUBSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA POR IPCA – JUSTIFICATIVA FUNDADA NA SÚMULA 176 DO STJ – CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS INADMISSÍVEL – CÁLCULO DO AGRAVANTE COM FALHAS METODOLÓGICAS – DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE RECURSAL – DESCABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Rejeitado o pedido de sustentação oral, por falta de previsão legal, na medida em que não se trata de agravo de instrumento “contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência” (art. 937, VIII, CPC).

A homologação do laudo pericial nos autos da execução de título extrajudicial observou os comandos exarados na sentença e no acórdão proferidos nos embargos à execução, especialmente quanto à aplicação da correção pelo Preço Mínimo do Milho (PGPM) no período de normalidade e à fixação dos juros e multa de mora dentro dos limites judiciais.

A substituição da comissão de permanência pelo índice IPCA/IBGE no período de inadimplemento decorreu de fundamentação técnica e jurídica apresentada pelo perito judicial, diante da impossibilidade de se aplicar a cláusula contratual atrelada à Taxa ANBID, considerada nula, conforme Súmula 176 do STJ. Além disso, a aplicação da comissão de permanência em conjunto com juros e multa contratual encontra vedação nas Súmulas 30, 296 e 472 do STJ, circunstância que impõe sua substituição por índice oficial de correção monetária, de modo a preservar a atualização do crédito, isto, sem ofensa à coisa julgada.

Os cálculos apresentados pelo agravante revelam-se deficientes, por ausência de base técnica consistente, aplicação indevida de índices e extrapolação dos parâmetros judiciais definidos, não havendo que se falar em prevalência sobre o laudo pericial homologado.

Descabe a fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não trata da referida verba de sucumbência.

A condenação por litigância de má-fé somente é possível se comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
REJEITO
o pedido de sustentação oral, por falta de previsão legal, na medida em que não se trata de agravo de instrumento “contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência” (art. 937, VIII, CPC), bem ainda por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício, conforme art. 93, §13.

A propósito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO AGRAVO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – FALTA DE PRECISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE – HIPÓTESE NÃO VERIFICADA – MÉRITO - ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A sustentação oral em recurso de agravo de instrumento apenas é admitida na hipótese de a decisão agravada tratar de tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil.

II - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

III - O acórdão embargado apresentou de forma clara todos os fundamentos que resultaram na manutenção da decisão de base, em especial sobre a questão do atendimento ou não dos requisitos que autorizariam a mitigação da cláusula de eleição de foro, a qual por sua vez, deve permanecer incólume, ante a ausência de hipossuficiência técnica do grupo empresarial recorrente.”
(N.U 1004720-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DO JULGAMENTO - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO APRECIADO - IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO VERSA SOBRE TUTELAS PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 937, VIII, DO CPC/15 - RITJMT – AUSÊNCIA DE NULIDADE – CUMPRIMENTO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - OMISSÃO– INOCORRÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Nos termos do artigo 937, inciso VIII, do CPC/15, somente é possível a realização de sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento quando este for interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência.

Não sendo a decisão agravada uma das tutelas provisórias acima citadas, não há falar em nulidade do acórdão embargado, pela não apreciação do pedido da parte para que pudesse oralmente defender seus argumentos na Tribuna, uma vez que inexistente previsão legal neste sentido tanto na Lei de Ritos, quanto no RITJMT, muito menos ainda quando a decisão agravada foi proferida para cumprimento de decisão transitada em julgada deste Tribunal, cuja questão já foi amplamente discutida em outro recurso.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela embargante, uma vez que é defeso ao Judiciário obrigar uma das partes aceitar o pagamento de forma diversa do devido, ainda que mais valioso.”
(N.U 1026280-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

Prosseguindo, conforme relatado, com o presente recurso
DOMINGOS HATA
busca infirmar a decisão interlocutória lançada nos atos da execução em trâmite na origem, a qual, mantendo decisão anterior, homologou laudo pericial de cálculos do valor da execução, e rejeitou embargos de declaração opostos pelo executado, ora recorrente.

O agravante aduz a incorreção da decisão recorrida, aos argumentos, em suma, de que: o laudo não observou as decisões transitadas em julgado acerca dos índices de juros e correção monetária aplicáveis ao débito exequendo, havendo ofensa à coisa julgada; devem ser aplicados os índices determinados pelas decisões judiciais; “o Senhor Perito deveria ter elaborado os cálculos de acordo com os critérios e parâmetros que foram definidos nos comandos judiciais, a saber: Número da Cédula: FIR-1022960027-1; Valor: R$ 118.541,27; Vencimento: 31/10/2002; Prorrogado Vencimento Aditivo: Para outubro/2005 (Id. 21740766 – pág. 3); Encargos Financeiros de Normalidade até 31/10/2005: Correção Monetária: Variação do Preço Mínimo Básico do Milho - MT; Juros Remuneratórios: 3,00% ao ano; Encargos Financeiros Inadimplência (de 01/11/2005): Correção Monetária: CP – Comissão de Permanência, limitada ao enunciado das Sumulas 2961 e 4722 STJ; Multa Moratória: 2,0 %; Juros Moratórios: 1,00% ao ano”; “a decisão que homologou o laudo pericial incorreu em grave violação à coisa 23 julgada, negando, pois, vigência ao art. 502 do CPC/2015”; “a Comissão de Permanência, pactuada entre as partes e que deve incidir no período de inadimplência, foi substituída INDEVIDAMENTE pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA”; “no período de adimplência, o expert também utilizou o IPCA como fator de atualização monetária, quando o correto seria 25 utilizar a variação do Preço Mínimo Básico do Milho - PM- PGPM”; “no período de inadimplência, a comissão de permanência que deve ser aplicada e cobrada, no caso concreto, está limitada a 4,0 % ao ano que o resultado da soma dos juros remuneratórios, que é de 3,0 % ao ano, e dos juros moratórios, que é de 1,0 % 29 ao ano, excluindo-se a multa contratual que foi reduzida para 2,0 %”.

Pede o provimento do recurso “para, em consequência, reformar a decisão agravada e, desta forma, afastando a homologação do Laudo Pericial, reconhecer que o laudo não está de acordo com contrato e os julgados que constam nestes autos, visto que a substituição da variação Preço Mínimo Básico do Milho - PM- PGPM e da Comissão de Permanência contratada pelo IPCA/IBGE não somente desobedece o comando judicial contido na r. sentença e v. acórdão como também ofende a coisa julgada, para em complemento determinar o refazimento de um novo cálculo de acordo com os critérios e parâmetros que foram definidos nos comandos judiciais, a saber: Número da Cédula: FIR-1022960027-1; • Valor: R$ 118.541,27; • Vencimento: 31/10/2002 ; - Prorrogado Aditivo: Outubro/2005 (Id. 21740766 – pág. 3); • Encargos Financeiros de Normalidade até 31/10/2005: - Correção Monetária: Variação do Preço Mínimo Básico do Milho - MT; - Juros Remuneratórios: 3,00% ao ano • Encargos Financeiros Inadimplência (de 01/11/2005): Correção Monetária: CP – 4,0 % ao ano - Comissão de Permanência, limitada ao enunciado das Sumulas 2965 e 4726 STJ; Multa Moratória: 2,0%” (sic).

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuna a colação da decisão recorrida, a qual possui o seguinte teor:

“Processo no 0002390-56.2008.8.11.0041

Requerente: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Requerido: DOMINGOS HATA

Vistos, etc.

DOMINGOS HATA, já qualificado nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que lhe move o BANCO DA AMAZÔNIA S.A. impugnou o termo de penhora de id no 134988569 (retificado), em razão de a presente ação de execução de título extrajudicial ter por objeto, apenas e tão somente, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no FIR-1022960027-1, emitida em 21/06/1996, com vencimento final previsto para 31/10/2005, no valor de R$ 118.541,27.

E mais, que o Termo de Retificação da Penhora de Id 134988569, constatou-se que o valor inicial da causa foi atribuído como sendo R$ 20.983.537,20, contudo, a penhora incide apenas sobre 70 (setenta) hectares do imóvel rural em comento.

No id no 148745751, ficou consignado o seguinte:

“ficou consignado na decisão de id no 143938872, que
“prevalece o auto de Penhora do id no 21740946 - pág.4, a constrição de parte ideal de 70 hectares do imóvel rural denominado Fazenda Santana com área total de 3.199.6há. Mantenho a homologação da avaliação do id n. 133420600.”

E mais:

“qual ficou esclarecido pelo executado que o bem imóvel está situado próximo a grande centro urbano (distante 70 km) e em região de atividade pecuária, SENDO QUE A FAZENDA TAMANDARÉ, DA QUAL O IMÓVEL PENHORADO FAZ PARTE, É DOTADA DE PASTAGENS ARTIFICIAIS E REALIZA O CULTIVO DE LAVOURA (CANA-DE-ACÚÇAR e CAPINEIRAS)”

Assim, não merecem prosperar as alegações e, discordando os Embargantes, deverão ingressar com recurso próprio não servindo os aclaratórios para tal finalidade.

Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente elencados na referida, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Por fim, quanto ao posto pelo executado no id no 149438734, diga o credor no prazo legal e aguarde-se a data da hastas.”

No id no 159412366, ficou consignado o seguinte:

“para que não paire dúvidas do valor executado, certifique-se sobre a juntada de cópias dos julgados e da certidão de trânsito em julgado na ação indicada no id n. 158262891 - pág.04. Caso negativo, junte-se e envie os autos a
contadoria para atualizar o valor do débito, observando os julgados
e após, digam as partes.”

O laudo foi aportado no id no 174853165, chegando ao valor devido de R$ 1.436.875,31 (Hum milhão, quatrocentos e trinta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos).

O executado impugnou no id no 178344171, cuja resposta da impugnação foi aportada no id no 182751359 e 182873001, qual seja:

“O Exequente utilizou como indexador/índice de correção monetária o PM- PGPM (Preço Mínimo Básico do Milho) inclusive para o período de inadimplência, contratado somente para o período de adimplência, conforme exposto. O Executado não utilizou indexador/índice de correção monetária para o período de inadimplência. Este Perito utilizou o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) como indexador/índice de correção monetária, em substituição a “Taxa média de captação de depósitos a prazo”, que à época era divulgada pela ANBID, considerada nula, conforme Súmula 176/STJ, prejudicada a aplicação. Nada mais a constar, Pela MANUTENÇÃO do “Laudo Pericial Contábil” originalmente apresentado,”

E, mais:

“ O Exequente utilizou como índice de correção monetária o PM- PGPM (Preço Mínimo Básico do Milho) inclusive para o período de inadimplência, sendo que esse índice foi contratado somente para o período de adimplência, conforme cédula de crédito. O Executado utilizou no período de adimplência o Preço Mínimo Básico do Milho - PM- PGPM como índice de correção monetária, conforme contratado e não utilizou indexador/índice de correção monetária para compor a comissão de permanência para o período de inadimplência, sendo que se previa a Taxa ANBID, como indexador. Este Perito utilizou no período de adimplência o Preço Mínimo Básico do Milho - PM- PGPM) como índice de correção monetária e para o período de inadimplência, utilizou o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) como índice de correção monetária, conforme estabelece o CPC, art. 389, em substituição a “Taxa média de captação de depósitos a prazo”, que à época era divulgada pela ANBID (Taxa ANBID), conforme contratado, pois, foi considerada nula - conforme Súmula 176/STJ, prejudicada a aplicação. Nada mais a constar, Pela MANUTENÇÃO do “Laudo Pericial Contábil” originalmente apresentado,”

Novamente o executado impugnou no id no 84163603, reafirmando que o laudo pericial não estão de acordo com os julgados, pôs, substitui a Comissão de Permanência contratada e mantida nos julgados, pelo IPCA/IBGE em clara desobediência a R. Sentença.

Compulsando os autos, nota-se que fora necessária a intervenção do Expert em face da complexidade dos cálculos a serem efetivados e, com fito de apurar com exatidão o valor em favor da autora, fora realizada perícia contábil.

Nesse contexto, é de sabença que a apuração do quantum debeatur em liquidação individual por arbitramento deve ser ipis litteris o comando da sentença exequenda prolatada em sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

O expert aportou o laudo de id no 174853165, consignando o seguinte:

(...)

Conforme a planilha apresentada, consignou que o cálculo do saldo final seguiu as diretrizes da sentença, considerando o histórico de movimentação financeira do contrato e a incidência de encargos de forma precisa e justa, rebatendo as ilações do executado.

A apuração final reflete a realidade financeira de acordo com a documentação nos autos e as correções aplicáveis, eis que as conclusões do laudo são baseadas em procedimentos técnicos minuciosos e imparciais, assegurando o respeito aos princípios da perícia contábil e as decisões judiciais, sendo essa a linha de base para comparação do efetivo cumprimento de sentença, que é o propósito da perícia.

Ora, por mais que o requerido insista que não se aplicou corretamente os critérios de atualização, ficou esclarecido pelo Expert, qual manteve o laudo de id no 174853165.

Assim, sem qualquer mácula ou vício referente ao laudo pericial, tenho que a
HOMOLOGAÇÃO
do laudo é a medida de rigor.

Posto isso,
HOMOLOGO
o Laudo Pericial do Id no 174853165, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, qual encontrou o valor devido ao exequente de R$1.436.875,31 (Hum milhão, quatrocentos e trinta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos).

Deste modo, certifique-se decurso de prazo para as partes manifestarem sobre hasta negativa e conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2025.

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

Juíza de Direito
”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

A insurgência do agravante cinge-se à alegada desconformidade do laudo pericial homologado com os parâmetros fixados na sentença e no acórdão proferidos nos embargos à execução, especificamente quanto à correção monetária aplicável nos períodos de adimplência e inadimplência.

Argumenta que deveriam ter sido aplicados: a) no período de adimplência (até 31/10/2005), a correção monetária deve seguir a variação do Preço Mínimo Básico do Milho – PM/PGPM-MT, somado aos juros remuneratórios de 3% ao ano; b) no período de inadimplência (a partir de 01/11/2005) a correção monetária deverá observar a comissão de permanência de 4% ao ano e multa moratória de 2%.

Entretanto, tais alegações não resistem ao cotejo com o conteúdo literal do laudo pericial homologado, o qual está em conformidade com os comandos judiciais anteriormente proferidos e transitados em julgados, devendo-se, no entanto, proceder-se com as adaptações necessárias à luz da jurisprudência pacífica do STJ e da legalidade vigente, conforme será exposto.

Nesta toada, depreende-se que o expert nomeado, contador João Belizário da Silva (CRC/MT 005432/O-1), consignou expressamente na conclusão do laudo Id. 174853165 que:

(...)

Destrinchando o cálculo, o perito assinala no laudo ter observado, no
período da normalidade contratual
, o seguinte:

“f. Encargos Financeiros - Normalidade;

- Correção Monetária

O valor de cada prestação exigível, principal mais juros, seriam atualizados pela variação que ocorresse no valor do Preço Mínimo Básico do Milho, a partir de 30/11/95 até a data do seu respectivo pagamento.

- Juros e forma de cobrança:

Os juros seriam cobrados a partir de 30/11/1995, a taxa efetiva de 3% a.a, capitalizados anualmente, inclusive no período de carência, calculados e exigidos juntamente com as amortizações de principal.”

Neste sentido são os encargos contratuais ajustados para o período de normalidade contratual, veja-se:

(...)

E, no
período de inadimplência
, o perito apontou os seguintes encargos:

“g. Encargos Financeiros - Inadimplência;

- Correção Monetária: substituída por comissão de permanência, conforme especificado no recorte abaixo.

- Juros e forma de cobrança: substituído por comissão de permanência, conforme especificado no recorte abaixo

- Multa – 10% sobre o valor corrigido (Reduzida para 2% - v. acórdão).”

Com efeito, a despeito dos argumentos em sentido diverso, depreende-se que os encargos acima estão em consonância com o estipulado no contrato no período da inadimplência, veja-se:

(...)

Portanto, não há ofensa à coisa julgada formada, eis que os julgados remetem à aplicação do contrato, o qual é observado no caso.

Além do mais, verifica-se que a principal divergência entre o entendimento do agravante e o laudo pericial refere-se à substituição da comissão de permanência pelo IPCA, no período de inadimplemento.

Nesta seara, depreende-se que no laudo apresentado o perito explica que a comissão de permanência, embora prevista contratualmente, estava atrelada à Taxa ANBID, considerada juridicamente inaplicável em razão da Súmula 176 do STJ, segundo a qual “é nula a cláusula contratual que estipula a taxa de juros com base em índices divulgados por associações de classe”.

No ponto, a manifestação do perito:

“Ainda sobre a comissão de permanência, registre-se, considerando que para obtenção do índice a aplicar seria necessário utilizar-se da “Taxa média de captação de depósitos a prazo”, divulgada pela ANBID, considerada nula, conforme Súmula 176/STJ, prejudicando a aplicação da fórmula estabelecida em contrato, utilizou-se como índice de correção monetária o IPCA, em alinhamento com art. 389 do CPC, visto que, é entendimento pacificado nos tribunais que “a correção monetária não é um plus que se acrescenta, mas um minus que se evita” e faz parte da composição da comissão de permanência.”

Além disso, a
comissão de permanência
, conforme previsto nas Súmulas 30, 296 e 472 do STJ,
não pode ser cumulada com correção monetária, juros ou multa
, o que obrigaria a sua aplicação exclusiva, excluindo os demais encargos de inadimplemento, o que não foi determinado na sentença exequenda.

Ou seja, houve interpretação técnico-jurídica estritamente fundamentada do expert nomeado, não se tratando de escolha arbitrária.

De outra feita, há lacuna nos cálculos do agravante ao aplicar comissão de permanência de 0,3274% ao mês (equivalente a 4% ao ano), mas sem demonstrar a base de cálculo nem indexador subjacente.

Outrossim, conforme registrado pelo perito, o executado aplicou o PM/PGPM inclusive no período de inadimplência, o que não está previsto contratualmente, além de não aplicar qualquer indexador de correção monetária na composição da comissão de permanência, o que é devido, conforme tecnicamente exposto pelo perito.

Assim, os cálculos da parte executada, aqui recorrente, não observam parâmetros válidos para atualização da dívida, apresentando índices genéricos e extrapolando o conteúdo da sentença.

Portanto, depreende-se que a decisão agravada corretamente reconhece a validade e suficiência do laudo homologado, assinalando que a apuração final reflete a realidade financeira de acordo com a documentação dos autos e as correções aplicáveis, sendo as conclusões do laudo baseadas em procedimentos técnicos minuciosos e imparciais, com observância dos comandos das decisões judiciais anteriores, à exceção da comissão de permanência, a qual não deve incidir porque, no caso, haveria contrariedade às Súmulas jurisprudenciais já indicadas.

Nestes termos, não há qualquer nulidade ou desconformidade com a coisa julgada, mas aplicação harmônica dos limites da decisão com a jurisprudência consolidada, especialmente quanto à inaplicabilidade da Taxa ANBID e à vedação de encargos cumulativos.

Em suma, com base na análise literal do laudo pericial de Id. 174853165, é possível concluir, com segurança, que: a metodologia adotada respeitou os comandos judiciais dos embargos à execução, inclusive aplicando o PM/PGPM até 31/10/2005, e que a substituição da comissão de permanência pelo IPCA foi técnica e legalmente justificada, por força da jurisprudência vinculante do STJ; os cálculos apresentados pelo executado, por sua vez, são materialmente insuficientes, metodologicamente falhos e desassociados da realidade contratual e judicial estabelecida.

Ademais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada da decisão recorrida e acima exposta, decisões que, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Por fim, não verifico litigância de má-fé patente da parte recorrente, a qual recorre em aparente exercício regular do direito de defesa constitucionalmente assegurado.

Ademais, apesar de o art. 85, § 1o, do CPC prever o cabimento de honorários advocatícios nos recursos interpostos, sua aplicabilidade deve ser restritiva.

Dito de outro modo, a fixação de honorários sucumbenciais não será aplicável a todos os recursos, porquanto
depende do conteúdo do pronunciamento judicial impugnado no recurso
.

No caso em análise, a decisão impugnada nada tratou acerca da fixação de honorários, limitando-se simplesmente em homologar os cálculos do expert, razão por que não são cabíveis honorários recursais.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL - ALEGAÇÃO DE DESACERTO DO CÁCULO – DESCABIMENTO - ERROS NÃO VERIFICADOS - PRELIMINARES AFASTADAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FASE RECURSAL - DESCABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - DECISÃO QUE HOMOLODA CÁLCULOS MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não verificados os alegados equívocos na elaboração do cálculo, realizado pelo Contador Judicial de acordo com os comandos da sentença, mostra-se correta a homologação do cálculo.
Descabe a fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não trata da referida verba de sucumbência.
A condenação por litigância de má-fé somente é possível se comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa.”
(TJ-MT - Agravo de Instrumento: 0068161-26.2016.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/09/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/09/2016)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2o, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025